Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727367-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ARANTES KOMIYA AGRAVADO: JOAO LUCAS ALVES KOMIYA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA ARANTES KOMIYA contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário no 0037416-42.2014.8.07.0001, estabeleceu, para fins de apuração do valor dos bens colacionados (cotas sociais da empresa La Pausa Cafés Especiais Ltda), o montante correspondente à época da abertura da sucessão. Nas razões recursais (ID 13205827), afirmam desprezar a decisão combatida o conjunto fático-probatório e as particularidades do inventário judicial, deixando de aplicar a legislação vigente sobre o tema. Aduzem não poder o valor das doações, em antecipação de legítimas, ser alterado pelas partes, por interpretações judiciais, por avaliação ou apuração de haveres, podendo apenas, quando muito, deduzir da parte que cada um dos donatários teria a receber. Alegam que, na data das doações, as cotas sociais deixaram de integrar o patrimônio do doador. Por figurar como coproprietário do único bem a ser partilhado, possuía capacidade econômica (sem extrapolar sua legítima), para efetuar tais doações, levando em consideração o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) das cotas sociais. Ressaltam a valoração nominal e histórica, sendo insuscetível de atualização monetária, pois sua importância é considerada no momento da doação, conforme dispõe o artigo 2.004 do Código Civil. Malgrado o parágrafo único, do artigo 639 do digesto processual civil, reze que o valor deva corresponder quando da data da abertura da sucessão, aplicando-se a lei vigente à época da abertura da sucessão, em homenagem ao princípio tempus regit actum. Reforçam, assim, não se tratar a hipótese em análise de espólio de sócio falecido, cujo tratamento seria o de apuração de haveres em virtude de morte de sócio, mas tão-somente à doação realizada em vida. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, buscam o efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requerem sua reforma. Preparo efetuado (ID 13205846). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam o efeito suspensivo à decisão objurgada que estabeleceu, para fins de apuração do valor dos bens colacionados (cotas sociais da empresa La Pausa Cafés Especiais Ltda), o montante correspondente à época do ato de liberalidade/cessão de cotas. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. A discussão cinge-se à valoração das cotas sociais da empresa: se o valor deve ser aquele referente à época da doação (antecipação da legítima) ou considerar o sugestivo quando da abertura da sucessão. Havendo contradição normativa entre o direito material e o processual, deve-se aplicar o critério da temporalidade para solucionar o imbróglio. Nesse contexto, aplica-se a legislação inerente à época da abertura da sucessão, qual seja o Código Civil que determina ser o valor do bem aquele no momento da cessão. Noutro vértice, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, inexistindo a probabilidade de qualquer prejuízo imediato aos agravantes a fim justificar a concessão do efeito suspensivo, pois o juízo a quo não determinou nenhuma medida que poderia acarretar fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo a questão ser dirimida por ocasião do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de parte agravada. Operada a preclusão, volvam-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator